Tribunal: TJMT
Processo: 1013543-03.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CESAR ICARUS ZIECH - CPF: 468.586.281-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGOU-LHE PROVIMENTO E NÃO CONHECEU DO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N.o 4.549/2017 DO BACEN. FATURAS PAGAS EM ATRASO. LEGALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
De acordo com o artigo 42, § 1.o, da Lei 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. No caso concreto, o Banco Recorrente não anexou comprovante de quitação do preparo, situação que inviabiliza o conhecimento do seu Recurso, diante da ocorrência de deserção. Incidência dos artigos 1007,
caput
, do CPC e artigo 42, § 1.o, da Lei 9.099/95.

2. Consoante o artigo 1.o, da Resolução 4549/2017 do BACEN, o saldo devedor da fatura do cartão de crédito e de demais instrumentos e de pagamento pós-pago, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subseqüente. Por sua vez, o artigo 2.o, da mesma Resolução prevê que decorrido o prazo do § 1.o, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado.

3. Na hipótese, observa-se que o Autor/Recorrente entrou na modalidade crédito rotativo desde o não pagamento integral da fatura do mês de janeiro/2019 (ID. 45761056), de modo que na fatura subseqüente (fevereiro/2019) houve o parcelamento automático do saldo devedor. Logo, tendo em vista o que o que determina a Resolução do BACEN, bem como que o Recorrente não efetuou o pagamento integral das faturas nas datas de vencimento, não há falar em ilegalidade do parcelamento, já que tal situação decorreu de atos praticados pelo próprio Autor/Recorrente.

4. Levando em consideração que o Autor/Recorrente não efetuou o pagamento das faturas posteriores ao parcelamento (fevereiro/2019), nota-se que a cobrança que ensejou a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes é devida, de modo que não prospera o pedido de indenização por dano moral, motivo pelo qual, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

5. Sentença mantida.

6. Recurso do Reclamante conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Dano Moral ajuizada por César Icarus Ziech em face do Banco Bradesco Cartões S.A.

O Autor/Recorrente afirma que em janeiro de 2019 solicitou o bloqueio do seu cartão de crédito e que a partir de então ficou impossibilitado de acessar o portal bancário para obter as faturas, situação que resultou no atraso para pagamento.

Aduz que a fatura do mês de fevereiro/2019, no valor total de R$ 3.838,54 (três mil, oitocentos e trinta e oito reais e cinqüenta e quatro centavos) foi paga em duas prestações, de modo que a primeira parcela foi quitada em 11.02.2019, na quantia de R$ 1.438,54 (um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e cinqüenta e quatro centavos) e a segunda em 11.02.2019, no montante de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

Sustenta que o Banco Recorrido não efetuou a baixa do pagamento e de forma unilateral, lançou nas faturas a modalidade de “parcelamento fácil” em 18 (dezoito) prestações de R$ 54,62 (cinqüenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), com acréscimo de encargos e IOF.

Reforça que diante da falha de prestação de serviço, formulou pedido administrativo junto ao PROCON, a fim de solucionar o equívoco, bem como tentar efetuar o pagamento das faturas com vencimento em março/2019 (R$ 1.636,23) e abril/2019 (R$ 461,93), eis que não estava conseguindo ter acesso as faturas.

Assevera que seu nome foi inscrito nos cadastros de inadimplentes, motivo pelo qual, tentou resolver a questão de forma administrativa, o que foi infrutífero e deu azo à demanda.

Citado, o Banco Reclamado apresentou defesa, rebateu as teses da inicial, no sentido de que o parcelamento fácil é permitido, quando há o atraso consecutivo no pagamento das faturas, conforme orienta a Resolução n.o 4549/2017 do BACEN. Assim, requereu a improcedência dos pleitos formulados na inicial.

Ao sentenciar o feito, a Juíza singular julgou improcedentes os pedidos.

Inconformado, o Recorrente Cesar Icarus Ziech, almeja a reforma da sentença, ao fundamento de que é nítida a falha de prestação de serviços por parte do Banco Recorrido, o que justifica o dever de indenizar.

Intimado, o Banco Recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, consoante certidão lançada no ID. 45761077.

Recebido o Recurso, foi determinada a remessa dos autos à Turma Recursal.

Por sua vez, o Banco Recorrente interpôs Recurso Inominado e suscitou, preliminarmente, a nulidade da intimação da sentença, pois o
decisum
não foi publicado no Diário Eletrônico. Assim, requereu a nulidade de todos os atos processuais, após a prolação da sentença, diante da irregularidade apontada.

No mérito, alega que agiu no exercício regular de direito, motivo pelo qual, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Por fim, pugnou pelo provimento do Recurso.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2020